Tribunal: TJMT
Processo: 1019539-54.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1019539-54.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: LUCAS LUAN PRACIDIO COSTA
IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo defensor público, DR. VINICIUS FERRARIN HERNANDEZ, em favor de LUCAS LUAN PRACIDIO COSTA, apontando como autoridade coatora, o Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta-MT, que condenou o paciente pelo crime de roubo qualificado (artigo 157, § 2°-A incisos I e §2°, inciso II, do Código Penal), não lhe concedendo o direito de aguardar o transito em julgado de sua condenação em liberdade, na ação penal de no 3385-88.2019.811.0007 – código 181862.
Afirma o impetrante que o paciente foi condenado a pena de 09 (nove) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa, fixando-lhe como regime inicial para o cumprimento da pena o regime fechado
Brada que o paciente encontra-se encarcerado por mais de 460 dias.
Sustenta ainda que não há elementos justificadores do artigo 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da segregação cautelar do paciente.
Protesta que o recurso de apelação do beneficiário encontra-se em vias de subir ao Tribunal de Justiça e que com certeza, diante da realidade dos autos, a pena será modificada e o regime inicial de cumprimento de pena, alterado.
Afirma que a fixação da pena-base não dosar a pena, encontra-se genérica e a fração de 1/24 (um vinte e quatro avos) para diminuir apena em razão da menoridade relativa, foi estabelecida diante frágil fundamentação.
Ao final, pretende a concessão liminar da ordem para obter a liberdade provisória ou a substituição por medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.
É o relatório.
Decido.
Prima facie, após, dedicada análise dos autos, tenho que a presente irresignação não deve prosperar pela questão a ser explicitada.
Consta dos autos, que a realidade apresentada não é tão simples, como busca estampar o impetrante. Primeiramente, trata-se de roubo qualificado, com pluralidade de réus e vítimas, quebra de sigilo telefônico.
O paciente foi preso em 10/06/2019 pela suposta prática do crime tipificado ao artigo 157, § 2°-A incisos I e §2°, inciso II, do Código Penal, sendo condenado na data de 03/02/2020 à pena de 9 (nove) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa, fixando-lhe como regime inicial para o cumprimento da pena o regime fechado.
A Defensoria Pública interpôs recurso de apelação em 13/02/2020, sendo que após a abertura de vistas em 10/03/2020, apresentou suas razões recursais na data de 26/03/2020.
Há considerar, que não somente o paciente desejou o interesse de apelar da condenação, mas também o Ministério Público e os demais condenados, Valdinéia e Ailson, o que consequentemente, gerou uma série de prazos, para apresentação dos recursos de apelação criminal e contrarrazões, sendo inclusive que na data de 10/08/2020, o Oficial de Justiça, Sr. Luiz Gonzaga da Silva Filho, certificou que:
"Certifico eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado do MM. Juiz de Direito da 5a Vara, que dirigi na (END. ATUAL) RUA ESTRELA DO ORIENTE, 115, SETOR NOVO HORIZONTE, e aí sendo, ás 09:10 horas do dia 15/09/2020, INTIMEI do inteiro teor da sentença, a ré VALDINEIA APARECIDA DA ROCHA, o qual a mesma exarou o seu ciente e aceitou a contrafé que lhe ofereci. Certifico ainda, que a mesma, informou que iria conversar com o defensor público se iria contestar ou não." (sic - id. 57665993 - pág. 149)
Há ainda, considerar uma questão, qual seja, o regime excepcional pelo qual o Poder Judiciário está passando em virtude da pandemia do covid-19.
Analisando os autos, com as informações disponíveis até o presente momento, observo que não há, ao menos por ora, qualquer curso estranho ou possuidor de atrasos, sendo que até o mês de agosto, onde consta as informações disponíveis no presente habeas corpus, os prazos e procedimentos vieram sendo respeitados pelo magistrado, bem como pelo órgão acusador.
Assim, ao menos nesse momento, não observo qualquer medida protelatória ou tumultuada que poderia impingir um caráter vagaroso a apelação criminal apresentada pelo paciente/recorrente.
Quanto a alegada ausência dos requisitos justificadores para a manutenção da prisão do paciente, com a negativa do direito de recorrer em liberdade, ao sentenciar, o magistrado de origem, assim fundamentou:
“Neste ponto, vale lembrar, que o delito foi praticado em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, o que demonstra a gravidade concreta do delito e, portanto, faz-se necessária a prisão para garantia da ordem pública.
137. Ademais, as circunstâncias do crime levaram a pratica do roubo com requintes de desprezo ao ser humano ultrapassando a essência do constrangimento para a subtração patrimonial, denotando uma prognose de insuficiência do regime intermediário.
(...) Diante de tais fatos, as medidas cautelares não são viáveis, já que a prisão é necessária para evitar o risco de reiteração delitiva. Ademais, o regime fixado para cumprimento de pena inicialmente foi fechado.
(...) Porquanto, considerando a gravidade concreta do delito e as incursões na seara criminosa do réu, conforme demonstrado alhures, mais do que necessário mostra-se coerente a manutenção da prisão, o que faço com arrimo nas letras do § 1.o, do artigo 387, do Código de Processo Penal.
142.No que pertine aos fundamentos, de igual forma se fazem presentes assegurar a aplicação da lei penal, ante a quantidade de pena aplicada e o regime fixado.
143.Ante o exposto, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA dos acusados LUCAS LUAN PRACÍDIO COSTA E AILSON LUIZ, o que faço com arrimo nos termos do artigo 316, parágrafo único, do CPP e, por consequência, DENEGO O DIREITO DE RECORREREM EM LIBERDADE." (sic - id. 57678498 - pág. 25)
Dos dados acima apresentados, tenho que quanto a ausência de fundamentação para a manutenção da prisão do paciente após sua condenação, como afirma o impetrante, pelo contrário do bradado pelo interessado, evidencia-se a presença das balizas autorizadoras da segregação cautelar, diante do modus operandi no cometimento do crime, a fixação da pena em patamar que condiciona o cumprimento inicial da reprimenda em regime fechado e por entender que a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, são inviáveis, diante do risco de reiteração delitiva.
No que importe a pretendida aplicação da proporcionalidade, inclusive com a juntada pelo impetrante, de um estudo com quadro gráfico e outros dados, demonstrando que o nível de recursos desprovidos, impetrados pela Defensoria Pública da Comarca de Alta Floresta, é baixa e por isso, as chances de êxito no recurso de apelação criminal do paciente, são altas e portanto, com certeza ele terá sua pena revista e consequentemente, o regime inicial de cumprimento de pena, alterado, tenho que tal linha de raciocínio, ainda que louvável, não é garantidora de êxito algum.
Ao contrário de outros ramos do Direito, que após exaustivas análises e decisões, por Tribunais Regionais e Federais, conseguem julgar em bloco determinados temas e com isso indicar o êxito ou não de determinada pretensão, no Direito Penal, cada caso, é um caso e portanto, pretender a alteração não só da dosimetria da pena, como também do regime inicial de cumprimento de pena, na seara restrita do habeas corpus, ainda mais em liminar, não só é contar com o ovo dentro da galinha, como também é promover um exercício de futurologia, o que por causas óbvias, não é contemplado, tampouco admitido pela estrutura jurídica do País.
Do mesmo modo, a presença dos requisitos do artigo 312 do códex processual penal, inviabiliza a substituição da segregação preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, contidas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Diante dos argumentos expendidos e das informações prestadas até o presente momento, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do bradado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetido.
Portanto, inexistindo manifesta ilegalidade merecedora in plano do mandamus benfazejo, INDEFIRO o clamado pleito em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, devendo prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, especificando inclusive a razão de eventual atraso no prosseguimento do feito.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 21 de setembro de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator